Tribunal: TJPA
Processo: 0006313-95.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006313-95.2016.8.14.0051

APELANTE: CLEITON NILO GALVAO TORRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE E A ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que condenou o acusado à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, por ter, em comunhão de desígnios com outro agente, ceifado a vida da vítima com disparos de arma de fogo. O recurso busca a reanálise da dosimetria penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes fundamentos válidos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, se é cabível a exclusão da agravante da reincidência e se deve ser aplicada a atenuante da confissão com compensação da agravante reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O d. magistrado sentenciante considerou três circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade, personalidade e consequências do delito. Contudo, ao analisar a sentença, verifica-se que apenas a culpabilidade foi adequadamente fundamentada, razão pela qual a pena-base foi redefinida para 15 (quinze) anos de reclusão.

4.

Quanto à agravante da reincidência, esta foi afastada, pois os registros criminais constantes dos autos não indicam trânsito em julgado anterior ao fato ora julgado. Por outro lado, manteve-se a agravante do motivo torpe, com fundamento na possibilidade de utilização de uma das qualificadoras como agravante genérica, conforme jurisprudência do STJ.

5.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, procedeu-se à compensação com a agravante remanescente, resultando na manutenção da pena intermediária em 15 (quinze) anos de reclusão, valor que foi tornado definitivo, por inexistência de causas de aumento ou diminuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena definitiva para 15 (quinze) anos de reclusão.

Tese de julgamento:
“1. A fundamentação da pena-base deve observar os requisitos do art. 59 do CP, sendo inadmissível a valoração negativa sem motivação idônea. 2. A agravante da reincidência exige trânsito em julgado anterior à prática do crime. 3. É possível a compensação entre a agravante do motivo torpe e a atenuante da confissão.”

"Dispositivos relevantes citados:"
Art. 59, art. 61, art. 65, art. 121, §2º, I e IV, todos do CP

"Jurisprudência relevante citada:"
STJ, REsp 1549571/MG, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, 6ª Turma, j. 26.4.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por Cleiton Nilo Galvão Torres, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, pelo cometimento do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código penal Brasileiro, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia de ID 12437690, de forma sintética,
in verbis
:

“
(...) que no dia 24/03/2016, por volta das 23:00h, os denunciados CLEITON NILO e PAULO DIEGO, agindo em unidade de desígnios e dolosamente, ceifaram a vida da vítima WEVERTON EUCLIDES SIVLA CASTRO, vulgo "" com disparos de arma de fogo, conforme Laudo Necroscópico de fls. 31/34 (...)
.”

Em 24/09/2020 o denunciado foi pronunciado, conforme ID 12437703, fl. 09/10 e ID 12437704.

Contra essa decisão foi interposto recurso em sentido estrito, o qual coube a mim a relatoria, sendo este julgado improvido por esta Corte de Justiça, na sessão ocorrida no dia 20/03/2023, conforme acórdão de ID 13456409.

Transitada em julgada a r. decisão de pronúncia, o denunciado foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, sendo condenado à pena acima informada.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, requerendo em suas razões recursais,
ID 20240050, a reanálise da dosimetria penal, para que a pena base seja redefinida no mínimo permitido, bem como seja excluídas as agravantes e aplicada a atenuante da confissão em 1/6.

Em contrarrazões
, o representante do ministério público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a d. Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opina pelo provimento parcial do apelo, apenas para tornar neutro o vetor judicial “personalidade do agente”, sem, contudo, alterar a pena base.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

Requer a defesa a reanálise da dosimetria penal, para que a pena base seja redefinida no mínimo permitido ao tipo penal violado, por alegado equívoco do julgador quando da valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, bem como seja excluída a agravante da reincidência e do meio que dificultou a defesa da vítima, por entender que nesse último há bis in idem, e aplicada a atenuante da confissão em 1/6.

A conduta violada pelo apelante está inserida no art. 121, § 2º, I e IV, do CPB, que possui a seguinte redação:

“
Art
. 121. Matar alguém.

(...)

Homicídio qualificado

§ 2º Se o homicídio é cometido:

I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;

(...);

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

Pena – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos
.
”

A dosimetria do recorrente, procedida à ID 20239949, foi formulada nos seguintes termos:

“
A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade do réu
, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, agredindo a vítima juntamente com terceiras pessoas, com vários disparos de arma de fogo em local vital do corpo humano conforme laudo médico, demonstrando cabalmente sua intenção homicida, não se importando em causar à morte da vítima, adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui tecnicamente maus antecedentes, mas nessa fase irei considerar como favorável ao réu ante a caracterização da reincidência, eis que já condenado definitivamente por outro crime dolosos contra vida;
A sua personalidade
deve ser considerado desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado seu envolvimento com fatos violentos da mesma natureza indicando uma tendência a produzir resultados graves com suas condutas; Já a sua conduta social atual deve ser considerada favorável, eis que nos autos nada contra ele foi demonstrado; Quanto aos motivos considerando que isso foi usado para qualificar o homicídio nessa fase processual irei considerar como favorável ao réu; Já no tocante as circunstâncias isso foi reconhecido como qualificadora irei considerar favorável ao réu; No que diz respeito
as consequências
considerando a vítima, uma pessoa jovem veio a falecer, deixando sua família desolada, entendo isso como desfavorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, pois bem, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que para cada circunstância judicial aumenta-se a pena base em um oitavo e tendo como premissa a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis fixo a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

B – Das agravantes e atenuantes: Na segunda fase de fixação da pena verifico a presença de duas agravantes, quais sejam a reincidência previstas no artigo 61,, inciso I, do Código Penal, eis que o acusado já é condenado definitivo por outro crime dolosos contra vida, bem como, a qualificadora prevista no artigo 61 inciso II, alínea “b”, do Código Penal, eis que essa foi inclusive reconhecida como qualificadora (meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido), mas que diante do reconhecimento do motivo torpe não serviram para qualificar o homicídio sendo então usadas nessa fase, por isso, seguindo os mesmos parâmetros da fase anterior aumento a pena do réu para 25 (vinte e cinco) anos de reclusão. Por outro lado, não verifico a presença de uma atenuante, qual se a confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, eis que o acusado não negou os fatos, embora tentou justificá-los, por isso, reduzo a pena do acusado para 21 (vinte e um) anos de reclusão.

C – Das causas de aumento e de diminuição da pena: Na última parte da fixação da pena não vislumbro nenhuma causa de aumento de pena, bem como, nenhuma causa de diminuição de pena, não sendo nesse momento promovida nenhuma alteração na pena do acusado.

D – Da pena definitiva - Desta forma fica a pena do réu CLEITON NILO GALVÃO TORRES fixada em 21 (vinte e um) anos de reclusão para o delito de homicídio qualificado tendo como vítima Weverton Euclides Silva Castro (CP, artigo 121, §2º, incisos I e IV)”

O d. magistrado sentenciante, ao valorar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do CPB, na primeira fase da dosimetria, verificou três circunstâncias como desfavoráveis ao réu (culpabilidade, personalidade e consequências do delito), tendo imposto uma pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão ao recorrente.

No entanto, entendo, ao compulsar a referida decisão, que o juiz a quo se equivocou ao procedeu a fundamentação de duas dessas circunstâncias negativadas, onde, na minha leitura, vejo que a única circunstância que foi fundamentada dentro dos padrões de admissibilidade foi a culpabilidade do agente, razão pela qual redefino a pena base imposta, para 15 (quinze) anos de reclusão.

No que se refere a segunda fase dosimétrica, aqui percebo que apesar de constar na certidão de antecedentes criminais do acusado, presente à ID 20239922, muitos apontamentos criminais em seu desfavor, inclusive vários delitos de homicídio, contudo nenhum desses processos havia transitado em julgado quando da ação criminosa apurada nestes autos, motivo este que não se poderá considerar o réu como reincidente a ponto de se aplicar a referida agravante.

Entretanto, justo se mostrou a aplicação da qualificadora do motivo torpe, já que conforme entendimento do próprio STJ, a existência de duas qualificadoras no crime de homicídio autoriza a utilização de uma delas para qualificar o crime e a outra como agravante genérica (STJ, REsp nº 1549571/MG – 26.4.2017).

Dessa forma, continuando na dosimetria penal, reconheço a agravante do motivo torpe, todavia, como foi reconhecido pelo juízo a quo a atenuante da confissão espontânea, procedo a compensação entre essas duas circunstâncias, mantendo a pena intermediária no importe de 15 (quinze) anos de reclusão,
quantum
este que torno definitivo, por inexistir qualquer outra agravante ou atenuante nos autos, bem como causas de aumento ou diminuição da reprimenda.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, redefinindo a pena base para importe menor, bem como a reprimenda final, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém, 14/07/2025